Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720143-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VIVENDAS DA SERRA DESPACHO A recorrente não formulou pedido de gratuidade de justiça, nem comprovou eventual concessão pelo Juízo a quo. Comprove, pois, no prazo de cinco dias, eventual concessão da gratuidade no Juízo a quo ou realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 1.007, §4o). Advirta-se que o valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se fosse deferida, seria restrita a este agravo. Ademais, a presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da hipossuficiência. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator